Tribunal: TJSP
Processo: 2038340-23.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2038340-23.2016.8.26.0000, da Comarca de Pedreira, em que é agravante WANDERLEI
ROSSETTI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2038340-23.2016.8.26.0000 - Pedreira 2/2
AGRAVANTE: WANDERLEI ROSSETTI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 82355
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
havia determinado a suspensão do processo com base no REsp no
1.361.799 - Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo -
Perda do objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
suspensão do processo, com fulcro na decisão proferida no REsp no 1.361.799.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão recorrida.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
De plano, anote-se que em consulta ao SAJ-sistema informatizado do Tribunal
de Justiça/SP, verificou-se que o MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada.
Tal decisão tornou desnecessária a apreciação do presente agravo de instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator